Tribunal: TJDFT
Processo: 0750989-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ART. 44, § 5o, DO CP. APLICABILIDADE DO TEMA 1.106 DO STJ. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 78565434, pág. 392), que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da reprimenda restritiva e da sanção corporal, por falta de condições do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.925.861 (Tema 1.106), sobre a possibilidade de cumprimento sucessivo da pena restritiva de direitos superveniente à pena privativa de liberdade, se aplica ao caso em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.925.861/SP), firmou a seguinte tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto” (Tema n. 1.106).

4. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos exige, como regra, a realização prévia de audiência de advertência ou justificação, nos termos do contraditório e da ampla defesa, salvo se o apenado já tiver sido formalmente advertido anteriormente.

5. No caso, embora caracterizado o descumprimento reiterado da pena de prestação pecuniária, a ausência de audiência de justificação inviabiliza a reconversão imediata da pena alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.